Tribunal: TJBA
Processo: 0000807-27.2010.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000807-27.2010.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ALEXSANDRO FALCAO SANTOS, JEDIAEL MATOS DOS SANTOS

RECORRIDO: ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO FALCAO SANTOS, JEDIAEL MATOS DOS SANTOS, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO CONSTATADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO de n. 0000807-27.2010.8.05.0237, em que figuram como recorrentes e recorridos
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e
ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento e
JULGAR PREJUDICADO
a apelação interposta pelo autor, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador(a) de Justiça

09